Tribunal: TJSP
Processo: 2210915-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão hostilizada que determinou a intimação dos executados para pagamento do débito, sob pena de multa de 10% e prosseguimento da execução, deixando de analisar o pedido liminar de reintegração de posse – Recurso da requerente – MEDIDA LIMINAR – Decisão deferindo a liminar reintegratória já proferida na origem – Pronunciamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão hostilizada que determinou a intimação dos executados para pagamento do débito, sob pena de multa de 10% e prosseguimento da execução, deixando de analisar o pedido liminar de reintegração de posse – Recurso da requerente – MEDIDA LIMINAR – Decisão deferindo a liminar reintegratória já proferida na origem – Pronunciamento jurisdicional por este Tribunal que se tornou ineficaz – Recurso prejudicado – Agravo não conhecido nesse aspecto – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Determinação que deixou de fixar percentual de honorários advocatícios, na hipótese de inadimplemento do débito – Inteligência do artigo art. 523, caput, e § 1o, do CPC/15 – Interpretação literal – Fixação de multa e honorários advocatícios no percentual de 10%, diante da ausência de pagamento no prazo legal – RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210915-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CATIA
CILENE DE MIRANDA, são agravados EMANUEL LUIS PEREIRA DA SILVA e
SARA FERNANDES SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210915-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 0004772-96.2020.8.26.0004
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2210915-95.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CATIA CILENE DE MIRANDA
AGRAVADOS: EMANUEL LUIS PEREIRA DA SILVA E SARA FERNANDES SOUZA
VOTO N. 10696
AGRAVO DE INSTRUMENTO Fase de Cumprimento de
Sentença Decisão hostilizada que determinou a intimação
dos executados para pagamento do débito, sob pena de
multa de 10% e prosseguimento da execução, deixando de
analisar o pedido liminar de reintegração de posse

Recurso da requerente
MEDIDA LIMINAR Decisão
deferindo a liminar reintegratória já proferida na origem
Pronunciamento jurisdicional por este Tribunal que se
tornou ineficaz
Recurso prejudicado
Agravo não
conhecido
nesse
aspecto

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Determinação que deixou de fixar
percentual de honorários advocatícios, na hipótese de
inadimplemento do débito Inteligência do artigo art. 523,
caput, e § 1o, do CPC/15 Interpretação literal Fixação de
multa e honorários advocatícios no percentual de 10%,
diante da ausência de pagamento no prazo legal

RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CATIA CILENE
DE MIRANDA com a finalidade de modificação da r. decisão copiada às fls. 14/15
que, em fase de cumprimento de sentença com pedido de reintegração de posse,
determinou a intimação dos executados para pagamento do débito, nos seguintes
termos:
“Vistos.
Nos termos do artigo 513, § 2o, do NCPC, intime-se
o(a)s executado(a)s, na pessoa de seu advogado para
que proceda(m) o pagamento da quantia devida de fls
2, no valor de R$ 849.507,78, devidamente atualizada,
no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e
prosseguimento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210915-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
No silêncio, tornem-me conclusos para apreciação do
pedido de reintegração de posse formulado pela
exequente.
Nos termos do art. 525 do NCPC, transcorrido o prazo
para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
dias para que o(a) executado(a), independente de
penhora ou nova intimação, apresentem nos próprios
autos sua impugnação.
Intime-se.”
Irresignada, recorre a autora, alegando terem as partes
transacionado na fase de conhecimento, ficando acordado que, na hipótese de
descumprimento da avença, os réus autorizavam a autora a promover a
reintegração na posse do imóvel no primeiro dia útil seguinte ao vencimento da
primeira parcela, ou seja, 12/08/2020. Ocorre que os devedores não efetuaram o
pagamento da primeira parte do débito, motivo pelo qual a recorrente iniciou a
fase de cumprimento de sentença, visando à reintegração de posse em caráter
liminar na data aprazada. Nesse sentido, aduz que o juízo de Piso determinou a
intimação da devedora, em vez de promover a medida liminar pleiteada.
Finalmente, afirma que o magistrado a quo somente definiu, em caso de
inobservância do prazo do artigo 513, § 2o, do CPC15, multa de 10% sobre o valor
da execução, deixando de fixar o percentual de honorários advocatícios.
Efeito ativo indeferido, conforme despacho de fls. 285/287.
Contraminuta dispensada, porquanto não aperfeiçoada a relação
em Primeiro grau.
É o relatório.
No que se refere à liminar de reintegração de posse, o agravo
encontra-se prejudicado, não comportando enfrentamento do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210915-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conforme decisão de fls. 99/100 do feito de origem, verifica-se
que o nobre Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão, deferindo a liminar em
comento nos seguintes termos:
“Vistos.
Conforme cláusula do acordo efetuado entre as partes
“...Caso não seja efetuado o pagamento integral dos
valores acima, até as respectivas datas de vencimento,
os Réus autorizam a reintegração de posse no imóvel
de forma imediata pela Autora no primeiro dia útil
seguinte das datas de vencimento informadas neste
acordo" (fls.156 dos autos principais).
A parte requerida foi devidamente intimada a fazer o
pagamento e não efetuou a impugnação, não
provando
nos
autos
fato
impeditivo/modificativo/extintivo do direito da parte
autora.
Assim, resta o cumprimento da reintegração de posse,
ato já de conhecimento da parte requerida.
Designo o dia 13 de outubro de 2020, às 10:00h. no
local do imóvel para data de desocupação forçada.
Deverá a parte autora providenciar os meios
necessários (caminhão, depositário, etc) para o
cumprimento da ordem.
Caso a parte requerida consiga antes do prazo
entregar as chaves deverá se comunicar, por meio de
seu patrono, com o patrono da parte autora.
Cópia da presente vale como mandado de desocupação.
Encaminhe-se ao setor de mandados para com
urgência efetuar-se a notificação da parte requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210915-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
em que pese já esteja nos autos, seja o próprio patrono
e não possa alegar o desconhecimento do acordado.
Efetue-se com urgência.
Intime-se.”
Com efeito, uma vez que o douto Juízo a quo deferiu a liminar nos
moldes supramencionados, há perda superveniente de parcela do objeto deste
recurso, porquanto ineficaz seria qualquer provimento jurisdicional proferido por
este Tribunal.
Desse modo, quanto a este aspecto, não se conhece do agravo de
instrumento.
No que se refere à ausência de fixação de percentual de
honorários advocatícios, o recurso comporta provimento.
Com efeito, nos termos do art. 523, caput, do CPC/15, “no caso de
condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão
sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no
prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”
E acrescenta o §1o: “Não ocorrendo pagamento voluntário no
prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento”.
Ora, em se tratando de fase de cumprimento definitivo de
sentença, conforme os indigitados dispositivos, intimada a parte a adimplir a
obrigação, mas não o fazendo em 15 (quinze) dias, será a dívida acrescida não só da
multa de dez por cento como também de honorários advocatícios em idêntico
percentual.
Logo, interpretando-se literalmente o comando legal, por
qualquer ângulo que se observe a questão, mostra-se cristalino concluir pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210915-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
possibilidade de fixação dos honorários nos moldes pleiteados pela recorrente.
Desse modo, cabível a reforma da r. decisão, a fim de fazer incidir
sobre o débito, além da multa, honorários advocatícios, ambos no percentual de
10%.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recuso na parte conhecida.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica